Tribunal: TJDFT
Processo: 0724935-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724935-33.2019.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: GILMAR GEMINIANO DE MACEDO D E C I S Ã O Recurso Especial em Agravo de Instrumento – Pasep - Tema 1150 - Teses Firmadas - Precedente de Repetição Obrigatória - Manutenção do Acórdão proferido Os autos retornaram do c. Superior Tribunal de Justiça com a seguinte determinação (ID 35008444, p. 62): "Ante o exposto, reconsidero a decisão de fls. 258/260e. Determino a devolução do presente feito ao Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, a fim de que o feito fique sobrestado até que o julgamento do REsp 1.895.936/TO e REsp 1.895.941/TO, para que, após o término do sobrestamento, nos termos do art. 1.040 do CPC/2015, o presente recurso: (a) tenha seguimento negado, caso o acórdão recorrido se harmonize com a orientação proferida pelo Superior Tribunal de Justiça; ou (b) tenha novo exame pelo Tribunal de origem, caso o acórdão recorrido divirja do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça." O Agravo de Instrumento foi conhecido e não provido, por unanimidade, na nossa egrégia Oitava Turma Cível, consoante ementa (ID 14299015): "AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PELA UNIÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AFASTADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 508 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO. 1. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ações cuja causa de pedir se refere unicamente à incorreta atualização dos depósitos efetuados pela União a título de PASEP. 2. De acordo com a Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal, compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.. 3. Nas ações de reparação por danos materiais decorrentes de ato ilícito praticado através da má gestão de recursos do PASEP repassados pela União e custodiados pelo Banco do Brasil, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil. Jurisprudência da Oitava Turma Cível. Ressalva do Relator. 4. O termo inicial do prazo prescricional tem inicio com a ciência dos fatos, ocorrida com a disponibilização do numerário depositado na conta individual do servidor junto ao PASEP. 5. Recursos conhecidos e não providos." (Acórdão 1240542, 07249353320198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 7/4/2020.) Por ocasião do julgamento do Tema 1150 no c. Superior Tribunal de Justiça foram firmadas as seguintes teses: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep." Considerando as teses suscitadas pela parte agravante em seu recurso, especialmente quanto à sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo do feito e a aplicação do prazo prescricional quinquenal, mantenho o entendimento outrora firmado. Diante do exposto, MANTENHO o entendimento firmado no Acórdão de ID 15434585, por estar em consonância com o precedente firmado no julgamento do Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça. Sigam os autos à Presidência, nos termos do art. 1.040, inciso I do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator